Tribunal: TJSP
Processo: 0000426-26.2015.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Apelações Criminais - Furto qualificado - Concurso de agentes – Rompimento de obstáculo – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução das reprimendas – Admissibilidade parcial - Materialidade, autoria e qualificadoras suficientemente demonstradas - Apelantes presos em flagrante - Apreensão da res furtiva e diversas ferramentas

Ementa:
Apelações Criminais - Furto qualificado - Concurso de agentes – Rompimento de obstáculo – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução das reprimendas – Admissibilidade parcial - Materialidade, autoria e qualificadoras suficientemente demonstradas - Apelantes presos em flagrante - Apreensão da res furtiva e diversas ferramentas utilizadas na empreitada criminosa - Palavras dos policiais e guardas assaz importantes e valiosas na apuração dos fatos – Condenação bem editada, com base em convincente acervo probatório – Penas de Michael reduzidas – Certidão utilizada para majoração das bases demonstra a existência de processo em andamento – Reprimendas dos demais réus escorreitamente fixadas – Regimes prisionais mantidos – Impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis de todos os réus, a indicar que o benefício não se mostraria suficiente nem socialmente recomendável. Preliminar rejeitada. Recurso de Michael parcialmente provido e apelos de Julio e Marcos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000426-26.2015.8.26.0571, da Comarca de Tatuí, em que são apelantes MARCOS
VITOR BENEDICTO, MICHAEL DOUGLAS DE JESUS RODRIGUES e JULIO
CESAR LEITE FERRAZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram provimento
aos recursos de Julio Cesar e Marcos Vitor, bem como conheceram parcialmente do
apelo de Michael Douglas e deram-lhe provimento parcial para reduzir as penas ao
patamar de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa,
mantida, no mais, a bem lançada r. sentença monocrática, por seus jurídicos
fundamentos. Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no
processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.
Comunique-se incontinenti. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 5 de março de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000426-26.2015.8.26.0571 Tatuí Voto no 31.399
2
APELAÇÃO CRIMINAL N° 0000426-26.2015.8.26.0571
APELANTES: MARCOS VITOR BENEDICTO, MICHAEL DOUGLAS DE
JESUS RODRIGUES E JULIO CESAR LEITE FERRAZ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: TATUÍ
VOTO No 31.399
EMENTA: Apelações Criminais - Furto qualificado -
Concurso de agentes Rompimento de obstáculo
Sentença condenatória
Pretendida a absolvição
por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a
redução das reprimendas Admissibilidade parcial -
Materialidade,
autoria
e
qualificadoras
suficientemente demonstradas - Apelantes presos
em flagrante - Apreensão da res furtiva e diversas
ferramentas utilizadas na empreitada criminosa -
Palavras dos policiais e guardas assaz importantes
e valiosas na apuração dos fatos Condenação bem
editada,
com
base
em
convincente
acervo
probatório Penas de Michael reduzidas Certidão
utilizada para majoração das bases demonstra a
existência
de
processo
em
andamento

Reprimendas dos demais réus escorreitamente
fixadas

Regimes
prisionais
mantidos

Impossibilidade
de
substituição
das
penas
privativas de liberdade por restritivas de direitos
diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis de
todos os réus, a indicar que o benefício não se
mostraria
suficiente
nem
socialmente
recomendável. Preliminar rejeitada. Recurso de
Michael parcialmente provido e apelos de Julio e
Marcos desprovidos.
1. Ao relatório da r. sentença, acrescenta-se
que, por infração ao artigo 155, parágrafo 4o, incisos I e IV, do Código
Penal, foram condenados: (i) Julio Cesar Leite Ferraz, às penas de 3
(três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 17
(dezessete) dias-multa; (ii) Michael Douglas de Jesus Rodrigues ou
Michel Douglas de Jesus Rodrigues, às penas de 2 (dois) anos e 6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000426-26.2015.8.26.0571 Tatuí Voto no 31.399
3
(seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-
multa; e (iii) Marcos Vitor Benedito Diniz, às penas de 3 (três) anos,
1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 15
(quinze) dias-multa.
Acrescenta-se
que
os
acusados
foram
absolvidos da imputação de infração ao artigo 288, caput, do Código
Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformados, recorrem.
Preliminarmente, Júlio Cesar e Marcos Vitor
pleiteiam que seja convertido o julgamento em diligência, para que os
embargos declaratórios interpostos em face da sentença condenatória
sejam devidamente analisados. No mérito, pugnam pela absolvição.
Michael Douglas, por sua vez, acenando com a
fragilidade probatória, pretende a absolvição dos crimes de associação
criminosa e furto qualificado.
Regularmente processados os recursos, opina a
d. Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento.
É o relatório.
2. De proêmio, registre-se que não há se falar
em conversão do julgamento das apelações em diligências, sobretudo
porque a douta Magistrada a quo analisou e rejeitou os embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000426-26.2015.8.26.0571 Tatuí Voto no 31.399
4
declaratórios opostos por Júlio Cesar (fls. 492/493).
Rejeita-se, pois, a preliminar.
No mérito, apenas o recurso de Michael
comportam parcial provimento.
Com efeito, os acusados foram denunciados e
processados pelos crimes de associação criminosa e furto qualificado,
porque, no dia e local mencionados na denúncia, agindo previamente
ajustados e com unidade de desígnios com terceiro indivíduo não
identificado, mediante destruição e rompimento de obstáculo, subtraíram
coisa alheia móvel, consistente em R$42.273,00 (quarenta e dois mil,
duzentos e setenta e três reais) em dinheiro e moedas, quantia
pertencente à empresa-vítima Banco do Brasil.
Consta, também, que os acusados, juntamente
com terceiro não identificado, associaram-se para a prática de crimes,
uma vez que tinham funções divididas entre eles, visando ao
cometimento de diversos crimes contra o patrimônio.
Segundo o apurado, os acusados - munidos
com furadeira manual com brocas, talhadeira e marreta, revestidas e
preparadas com “couro” para não emitirem ruído, enquanto utilizadas,
bem como luvas e toucas a bordo do veículo Fiat, modelo Palio, placas
CMH-8877, cor vermelha, dirigiram-se ao estacionamento de uma
agência da instituição financeira Banco do Brasil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000426-26.2015.8.26.0571 Tatuí Voto no 31.399
5
Os
quatro
indivíduos,
tendo
prévio
conhecimento acerca da estrutura do prédio, utilizando as ferramentas
acima descritas, destruíram parte da parede, obtendo assim acesso ao
interior da sala do cofre.
Dentro da sala, os acusados e o indivíduo não
identificado recolheram os valores e os acondicionaram em uma mochila.
Ocorre que a Polícia Militar foi acionada pela
segurança do banco e, após breve perseguição, os policiais lograram
deter os acusados.
Pois bem. A materialidade do delito apresenta-
se cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em
flagrante (fls. 2/12), de exibição, apreensão e entrega (fls. 12/15) e
pelo laudo pericial do estabelecimento comercial (fls. 104/108) e dos
objetos apreendidos com os réus (fls. 114/116 e 117/118), senão
também pela prova oral amealhada nos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Marcos Vítor e Michael Douglas permaneceram
em silêncio na peça flagrancial (fls. 9 e 12). Em Juízo, ambos negaram a
prática delitiva, dizendo que estavam a bordo do veículo, quando foram
erroneamente abordados pelos agentes públicos. Relataram que a
quantia e ferramentas encontradas no automóvel que ocupavam foram
colocadas pelos policias (mídia audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000426-26.2015.8.26.0571 Tatuí Voto no 31.399
6
Na delegacia e em Juízo, Julio Cesar negou a
autoria delitiva, afirmando que marcou encontro com sua ex-namorada
em um forró. Alegou que ingeriu bebidas alcoólicas e, na volta,
desentendeu-se com sua ex-namorada, a qual decidiu deixa-lo em uma
praça. Estava caminhando em via pública, quando foi abordado por
policiais militares, os quais o levaram à agência do Banco do Brasil e o
acusaram injustamente de participar do furto (fls. 10/11 e mídia
audiovisual).
Malgrado as versões exculpatórias, a prova nos
autos lhes são adversas.
Assim é que o representante da vítima Nelson,
ouvido somente durante a fase inquisitiva, declarou ser o gerente da
agência bancária furtada. Disse que, por volta das 5h30min, foi
informado pelo núcleo de segurança do banco - que realizava o
monitoramento - de que a agência havia sido invadida. O núcleo da
segurança informou ter notado nas imagens das câmeras de segurança a
participação de quatro indivíduos na empreitada criminosa. Disseram-lhe
que a Polícia Militar já havia sido acionada. Foi-lhe repassada a
orientação do banco no sentido de aguardar na residência a solicitação
das autoridades. De manhã, soube que alguns indivíduos haviam sido
detidos e com eles foi encontrada grande quantidade de dinheiro em
notas e moedas. Na delegacia, reconheceu os pacotes de sacos plásticos
contendo quantia em dinheiro. Foram recuperados cerca de R$
42.273,00 (quarenta e dois mil, duzentos e setenta e três reais) (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000426-26.2015.8.26.0571 Tatuí Voto no 31.399
7
08/09).
Ademais, os policiais militares Cláudio e Mauro
esclareceram, em Juízo, que receberam informação via rádio da central
de monitoramento do Banco do Brasil sobre a presença de quatro
indivíduos não autorizados dentro da agência bancária. Chegando ao
local, avistaram dois indivíduos saindo pelo portão principal do
estacionamento. Ao notarem a presença policial, eles empreenderam
fuga, durante a qual Julio dispensou uma mala que continha ferramentas
utilizadas na empreitada criminosa nas proximidades da agência
bancária. Os policiais os perseguiram, mas somente alcançaram e
detiveram um destes indivíduos (réu Julio). Questionado, ele confessou
a participação no furto, mencionando que foi convidado por Marcos. Na
agência bancária, havia máquinas e um buraco na parede. Não viram o
teor das imagens degravadas das câmeras de segurança. Disseram que
não participaram da abordagem aos demais indivíduos. Quando levavam
Julio para a delegacia, avistaram um veículo Fiat, modelo Palio, de cor
vermelha trafegando em alta velocidade. Souberam, posteriormente,
que tal automóvel foi abordado e os ocupantes - os réus Marcos e
Michael
foram detidos. Tiveram conhecimento de que foram
encontrados os valores subtraídos no veículo (mídia audiovisual).
O guarda civil municipal José Celso narrou, em
Juízo, que realizou a prisão em flagrante dos acusados Marcos e Michael.
Disse que estava em patrulhamento de rotina, quando foi informado
sobre o furto em uma agência do Banco do Brasil. Informou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000426-26.2015.8.26.0571 Tatuí Voto no 31.399
8
perseguiu o veículo Fiat, modelo Palio e logrou detê-lo ocupado por
Marcos e Michael. Realizada a abordagem, em revista no veículo, a
quantia em dinheiro subtraída foi encontrada, ainda embalada e com os
lacres da empresa-vítima. Questionados, Marcos e Michael confessaram
a autoria do furto (mídia audiovisual).
O
policial
civil
Diogenes
afirmou
que
acompanhou a lavratura do auto de prisão em flagrante. Confirmou que
foram encontrados cerca de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) em
dinheiro e ferramentas em poder dos réus. A ocorrência indicava que
quatro indivíduos participaram do furto à agência do Banco do Brasil
(mídia audiovisual).
Em Juízo, o delegado da polícia civil Emanuel
não se recordou se os objetos apreendidos com os réus foram
periciados. Informou que realizou diligências no sentido de identificar a
quarta pessoa envolvida no crime, mas restaram infrutíferas. Não soube
dizer se os réus já teriam praticado outros crimes juntos (mídia
audiovisual).
O delegado da polícia civil José Luiz relatou que
apenas fez a autuação de prisão em flagrante e não acompanhou as
investigações realizadas no inquérito (mídia audiovisual).
Por
igual,
os
depoimentos
dos
policiais
merecem inteira acolhida, já porque eles também não conheciam os
apelantes e não tinham motivo para incriminá-los, se eles não tivessem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000426-26.2015.8.26.0571 Tatuí Voto no 31.399
9
mesmo praticado o crime descrito na denúncia; já porque prestaram
depoimentos uniformes e harmônicos quanto aos pontos fundamentais,
de modo a elucidar convincentemente a verdade dos fatos; já porque
não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão
para desprestigiar agentes públicos quando comparecem perante a
Justiça a fim de prestar contas de suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64),
não torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372,
por outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a
preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve ser
sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não
está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento
prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e
qualquer testemunho deve ser avaliado no contexto de um exame
global do quadro probatório' (no mesmo sentido RT 574/401,
588/513,
591/313,
594/332,
594/392,
597/330,
609/394,
610/369, 614/275, 616/286, 634/276 e 654/278; JUTACRIM
83/454, 95/101 e 96/230)".1
E mais: "Os depoimentos policiais devem
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois
1 - Apelação Criminal no 726.557/8-7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. de 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM
19/96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000426-26.2015.8.26.0571 Tatuí Voto no 31.399
10
negar-lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
exercício de funções precípuas".2
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".3
A testemunha de defesa Allik não presenciou a
abordagem e limitou-se a tecer considerações abonadoras dos
antecedentes de Marcos.
A testemunha de defesa Eliane afirmou que, na
data dos fatos, encontrou-se com o réu Júlio Cesar em um forró. No
local, Júlio ingeriu bebidas alcoólicas e, na volta, Eliane o deixou em uma
praça por volta de 4h50min(mídia audiovisual).
Ressalte-se, ainda, que Julio Cesar não cuidou
de demonstrar, concretamente, a efetiva ocorrência da alegada falsa
incriminação dos policiais, o que afasta a versão exculpatória por ele
ensaiada.
Assim, a teor do que dispõe o artigo 156 do
Código de Processo Penal, consoante já proclamou a jurisprudência:
2 - RDTJRJ 7/287.
3 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000426-26.2015.8.26.0571 Tatuí Voto no 31.399
11
"Não se afigura como ilegal sentença condenatória que
desconsidera álibi apresentado pela defesa e não
comprovado..."4
E mais. Não se mostra crível que pessoas
estranhas aos réus estivessem, sem qualquer motivo aparente,
dispostas a conspirar contra eles.
Demais disso, como os pacotes contendo
valores subtraídos da agência bancária e as ferramentas utilizadas na
empreitada criminosa restaram apreendidas diretamente com os
apelantes, cumpria-lhes apresentar justificativa inequívoca e convincente
para essa posse espúria. Mas eles não se desincumbiram desse ônus,
transformando em certeza a presunção de suas responsabilidades, de
sorte a autorizar o édito condenatório.
Importa
assinalar,
a
propósito,
que
a
jurisprudência tem se orientado no sentido de que em "tema de delito
patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu
gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus
da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa
dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e
autoriza, por isso mesmo, a condenação".5
Oportuno registrar, ainda, que, já antes da Lei
das XII Tábuas, no caso do ataque ao patrimônio alheio só se punia o fur
4 - STJ-HC 20620/SP - Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca - Quinta Turma - Julgamento 04/06/2002 - DJ 01.07.2002,
p. 365. Em igual sentido: STJ-RHC 5376/SP - Relator Ministro José Dantas - Quinta Turma - Julgamento 27/05/1996 - DJ
24.06.1996, p. 22781.
5 - TACrim-Apelação no 577.899/2, de São Paulo, 7a Câmara do Tacrim, Rel. Juiz José Habice, ac. de 29.3.1990, v.u., in
Boletim Mensal de Jurisprudência - Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, no 82, p. 12. No mesmo sentido:
TACrim-Apelação no 1.389.203/4 Tatuí 5a Câmara Relator: Penteado Navarro 16.8.2004 v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000426-26.2015.8.26.0571 Tatuí Voto no 31.399
12
manifestus, por considerar-se que o simples fato de a coisa subtraída ser
encontrada em poder de uma pessoa - seja em suas mãos ou em sua
casa - era suficiente para que esta fosse punida como sendo o ladrão,
consoante emerge do escólio do eminente Min. José Carlos Moreira
Alves.6
Portanto, ao contrário do que sustentam as
Defesas, a autoria delitiva está cabalmente comprovada, seja porque os
policiais e os guardas civis prenderam os réus logo após a prática do
crime, na posse da res furtiva e ferramentas que foram utilizadas na
empreitada criminosa; seja porque os próprios réus confessaram
informalmente a realização do furto aos agentes públicos.
Impende observar, também, que a qualificadora de rompimento de obstáculo também restou
indubitavelmente demonstrada pelo laudo pericial (fls . 419/424), que
dá conta que o acesso ao interior da agência bancária se deu mediante
arrombamento da parede dupla de tijolos.
De outra banda, o concurso de agentes restou
bem delineado pelas palavras seguras e convincentes dos policiais e
guardas civis, corroboradas pela confissão informal do réu Julio.
Não resta dúvida, também, de que a ação dos
furtadores atingiu o ápice do iter criminis, mormente porque se
afastaram do locus delicti, em poder do bem subtraído, do qual
6 - "Direito Romano", Rio de Janeiro, Forense, 4a edição, 1986, vol. II, p. 269.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000426-26.2015.8.26.0571 Tatuí Voto no 31.399
13
obtiveram a posse tranquila e desvigiada, ainda que por relativamente
breve lapso de tempo.
Por outro lado, mostra-se incabível o pleito da
defesa de Michael com vistas a obter a absolvição quanto ao crime de
associação criminosa, porquanto os réus não foram condenados pela
infração ao artigo 288, caput, do Código Penal. De sorte que o pleito
defensivo, no ponto, mostra-se descabido, afigurando-se imperioso,
nesse aspecto, o não conhecimento do apelo de Michael, por ausência do
interesse de agir.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo
inarredável o provimento condenatório, como bem proclamado pela
eminente Magistrada sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões
de decidir ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no
artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça, exceto
do tocante às penas.
2.2. Quanto ao réu Julio.
As penas não comportam reparo, máxime
porque, por se apresentarem em perfeita consonância com os preceitos
da Carta Constitucional de 1988, em especial com as normas-princípios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000426-26.2015.8.26.0571 Tatuí Voto no 31.399
14
da individualização da pena e da proporcionalidade, foram fixados com
critério e assim serão mantidos.
A propósito, as básicas foram escorreitamente
elevadas em 1⁄2 (metade), mercê da adoção de uma das qualificadoras
como circunstância judicial desfavorável; do vultoso valor subtraído que
desdobra as circunstâncias normais do tipo penal vulnerado (R$
42.273,00); e da personalidade criminosa do réu, o qual possui
condenações transitadas em julgado, sendo uma delas pelo crime de
furto qualificado (certidões de fls. 265 e 292/293).
Na segunda fase, as penas foram corretamente
elevadas em 1/6 (um sexto), em razão da agravante da reincidência.
Cumpre observar que o aumento poderia até
ser maior, eis que o réu é portador de duas condenações configuradoras
de reincidência específica (certidões de fls. 261 e 294/295).
Porém, ministrada a solução benevolente, a
questão não pode ser modificada, sob pena de vulnerar-se, na espécie, o
consagrado princípio ne reformatio in pejus, já que o julgado quedou-se
a salvo de irresignação ministerial.
2.3. Quanto ao réu Michael.
As penas comportam reparo.
Na primeira fase, as básicas foram elevadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000426-26.2015.8.26.0571 Tatuí Voto no 31.399
15
em 1⁄2 (metade), mercê da adoção de uma das qualificadoras como
circunstância judicial desfavorável; do vultoso valor subtraído que
desdobra as circunstâncias normais do tipo penal vulnerado (R$
42.273,00); e da personalidade criminosa do réu (certidão de fls. 306).
No entanto, nota-se que a certidão de objeto e
pé utilizada para tais fins refere-se a processo em andamento, sem
trânsito em julgado, a revelar inescondível e inaceitável violação ao
princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF),
devendo, por isso, a fração eleita ser reduzida para 1/3 (um terço).
Na segunda fase, presente a atenuante da
menoridade relativa, as penas foram corretamente reduzidas na fração
de 1/6 (um sexto).
Dessa
forma,
as
reprimendas
ficam
redimensionadas em 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, e 10 (dez) dias-multa, de todo suficientes e adequadas à
reprovação do crime.
2.3. Quanto ao réu Marcos Vitor.
As básicas foram elevadas na fração de 1⁄2
(metade), em razão da adoção de uma das qualificadoras como
circunstância judicial desfavorável e do vultoso valor subtraído,
consoante já mencionado anteriormente. Todavia, a fração utilizada se
mostrou exagerada (1/2), tendo em vista a menção de apenas duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000426-26.2015.8.26.0571 Tatuí Voto no 31.399
16
circunstâncias judiciais desfavoráveis, mas já o cálculo da sentença, por
erronia aritmética, aplicou efetivamente a fração 1/3 (um terço), que
assim fica mantida.
Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência, as penas foram elevadas em 1/6 (um sexto).
Como corolário, as reprimendas se mantém
estimadas em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e
15 (quinze) dias-multa, de todo adequadas e suficientes para a
reprovação do delito.
Outrossim, era incabível mesmo a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos aos apelantes,
mormente em se considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis,
o que indica maior culpabilidade concreta, incompatível com esse
benefício (art. 44, III, CP).
Igualmente, escorreita a fixação do regime
prisional semiaberto ao réu Michael, malgrado o quantum da pena seja
inferior a 4 anos, mormente porque a gravidade concreta do crime -
cometido mediante concurso de agentes e arrombamento em agência
bancária -, aliada às circunstâncias judiciais desfavoráveis, recomendam,
de conseguinte, a imposição do regime prisional diverso do aberto, como
constou na r. sentença, para o início do desconto da pena corporal,
como sinal de maior reprovabilidade de sua conduta censurável (arts.
33, § 3o e 59, CP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000426-26.2015.8.26.0571 Tatuí Voto no 31.399
17
Quanto aos apelantes Julio Cesar e Marcos
Vitor, nada obstante o quantum punitivo e de não se cuidar de crime
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o fechado se mostra
mesmo necessário e mais adequado à espécie, sobretudo em razão das
reincidências dos apelantes, bem como da gravidade do fato, que
demonstra não só a periculosidade dos agentes e a maior
reprovabilidade de suas condutas, mas também que as punições
anteriores por eles experimentadas não lhe proporcionaram a necessária
conscientização, de nada valendo, portanto, a prevenção especial, sem
nenhum efeito intimidativo no caso concreto, a recomendar, de
conseguinte, a imposição de regime mais severo para o início do
desconto da pena corporal, como sinal de maior repreensão de sua
repetida conduta.
Igualmente, o tempo de prisão provisória, por
si só, não constitui elemento bastante, na espécie, a fazer com que se
outorgue aos réus situação prisional mais favorável, notadamente
quando se está em face de agentes dotados, pois, de vistosa
periculosidade, inclusive caracterizada pelas reincidências (Julio e
Marcos), como assinalado alhures, malgrado a novel normativa inscrita
no artigo 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, o que reclama
a análise da possibilidade de concessão de regime prisional mais
favorável somente pelo Juiz das Execuções Criminais e em consonância
com os ditames da Lei de Execução Penal.
3. Diante do exposto, rejeitada a preliminar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000426-26.2015.8.26.0571 Tatuí Voto no 31.399
18
nega-se provimento aos recursos de Julio Cesar e Marcos Vitor,
bem como conhece-se parcialmente do apelo de Michael Douglas e
dá-se-lhe provimento parcial para reduzir as penas ao patamar de 2
(dois) anos, 2 (dois) meses e 20 dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa,
mantida, no mais, a bem lançada r. sentença monocrática, por seus
jurídicos fundamentos. Considera-se, desde já, prequestionadas as
matérias debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de
recursos às Cortes Superiores. Comunique-se incontinente.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)